Tribunal: TJES
Processo: 0001123-16.2021.8.08.0061
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001123-16.2021.8.08.0061
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: ENZO THOMAZINI DA SILVA e outros (3)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 0001123-16.2021.8.08.0061

RECORRENTE:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RECORRIDO:
ENZO THOMAZINI DA SILVA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
JOSE PEDRO DE SOUZA NETTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO À SAÚDE. TEMA 106 DO STJ. EXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DOS MEDICAMENTOS FORNECIDOS PELO SUS. FORNECIMENTO DE ARIPIPRAZOL 10MG (ARISTAB). PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TEMA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação ordinária ajuizada por
ENZO THOMAZINI DA SILVA representado por sua genitora BRUNA LUNZ THOMAZINI
em face do ESTADO
DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese, a parte autora aduz que foi diagnosticado com deficiência intelectual leve (QI total extremamente baixo com disfunção executiva memória operacional extremamente baixo) - CID: F70.0/F81.0/F90.0, necessitando, portanto, do medicamento ARISTAB 10 MG.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial em relação aos requeridos ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e MUNICÍPIO DE VARGEM ALTA/ES e, consequentemente defiro os efeitos da tutela para determinar que os Requeridos, no prazo de 15 dias, disponibilize o medicamento Aristab 10 MG para uso do Requerente.

Irresignada com a sentença no ID 6673339, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que ausente prova da imprescindibilidade do medicamento, assim como argumenta que o medicamento solicitado não é indicado para a doença CID que acomete o paciente. Aduz que não houve o cumprimento dos requisitos estabelecidos no tema 106 do STJ. Assim, pretende a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

No caso concreto, trata-se de pedido de fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS.

Sabe-se que o direito à saúde é estabelecido pelo artigo
196
da
Constituição Federal
como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, regido pelo princípio do acesso universal e igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios).

In casu
, entendo que a parte autora preenche os requisitos estabelecidos no Tema 106 do STJ, principalmente por ter comprovado
a imprescindibilidade do medicamento e
a ineficácia dos medicamentos fornecidos pelo SUS para o tratamento, conforme do laudo médico (pág. 53), sendo o médico do paciente que possui melhor condição de prescrever o tratamento adequado, não cabendo ao judiciário determinar a substituição por outro constante na lista do SUS.

Sendo assim, a comprovação da imprescindibilidade do medicamento para a sua concessão, conforme Tema 106, ao meu ver, foi confirmada.

Dessa forma, vejo como adequado o fornecimento do medicamento descrito no laudo médico
ARIPIPRAZOL 10MG (ARISTAB)
pela sua imprescindibilidade para o tratamento e controle da enfermidade da parte recorrida.

Ademais, deve ser aplicado o Tema 793 do STF, vejamos:

Os entes da Federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde e, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (STF. Plenário. RE 855178 ED/SE, rel. orig. Min. Luiz Fux, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin, julgamento em 23.5.2019)

Em total consonância com a tese acima menciona, dispõe o enunciado 60 da II Jornada de Direito da Saúde:

"A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento."

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)